Tribunal: TJDFT
Processo: 0731553-72.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO A PEDIDO DO CONSUMIDOR. PANDEMIA. REEMBOLSO NÃO DEMONSTRADO. CANCELAMENTO DA CONTA DE DESTINO POR INICIATIVA DO CONSUMIDOR. DANO MORAL. NÃO CABIMENTO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. A via dos embargos de declaração é destinada a corrigir falha do comando judicial capaz de comprometer o seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.
3. A ausência do vício apontado (existência de duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema no julgado – contradição) indica que o interesse da embargante é no sentido de trazer, novamente à tona, discussão sobre matéria já analisada na decisão recorrida – providência incompatível com a via eleita.
4. A embargante aponta o vício de contradição do acórdão ao argumento de que primeiro haveria se entendido que a conta bancária de titularidade do embargado teria sido encerrada por culpa dele, lado outro, não haveria demonstração de que o estorno teria sido realizado em conta diversa de titularidade do embargado, de modo que é escorreita a condenação ao pagamento do valor referente às passagens aéreas.
5. Na hipótese, os autos foram devidamente analisados por este colegiado e os fundamentos adequadamente expostos nos itens 6, 7 e 8 da ementa. Da leitura do “decisum” resta evidente que não ficou demonstrado nos autos os estorno do valor devido, motivo pelo qual o recurso não foi provido neste tópico e a sentença foi parcialmente mantida.
6. Ademais, destaco que não há necessidade de apreciação de todas as teses jurídicas suscitadas de forma pormenorizada, sendo suficiente que a questão seja efetivamente debatida de forma clara e o fundamento seja capaz de infirmar a decisão atacada, para que não ocorra o vício da omissão.
7. Ausente qualquer dos vícios catalogados no artigo 48 da Lei 9.099/1995 c/c 1.022 do Código de Processo Civil revela-se incabível a via manejada, a qual destina-se tão somente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos.
8. Embargos de Declaração CONHECIDOS e REJEITADOS.